Tribunal: TJMT
Processo: 1015711-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015711-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), O.R. DE MELO - ME - CNPJ: 04.638.299/0001-65 (EMBARGADO), CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.081.703/0001-08 (EMBARGANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1015240-92.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A

EMBARGADO:
MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

RELATÓRIOO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo na íntegra a decisão que julgou procedente a impugnação de crédito, determinando que a Administração Judicial providencie a exclusão dos créditos da autora, que sejam garantidos por alienação fiduciária; bem como que retifique o crédito quirografário, para o importe de R$251.554,53 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), sem condenar o Grupo recuperando, ora agravado, em honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o v. acórdão incorreu omissão, porquanto a r. sentença proferida pelo juízo a quo julgou a Impugnação de Crédito totalmente procedente, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. Outrossim, consoante esposado, o Col. Superior Tribunal de Justiça já definiu o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em incidente de Impugnação de Crédito
” (sic).

Argumenta que “
devido ao princípio da causalidade, uma vez que evidenciada a necessidade de apresentação da Impugnação de Crédito por este Embargante, resta manifestamente demonstrada a causalidade e a responsabilidade da parte adversa em arcar com honorários advocatícios, porquanto deu causa ao litígio
” (sic).

Assevera que “
não há se falar em faculdade na aplicação do teor normativo, de modo que devem ser fixados em consonância com a parametrização expressa e não por critério discricionário ou subjetivo, por ocasião do arbitramento”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para sanar os vícios apontados, “
visando suprir a omissão apontada, nos termos do artigo 85, §2o do Códex, para que (i) seja a contraparte condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com a incidência da verba condenatória com base no proveito econômico obtido nos autos originários ante à procedência da demanda incidental, equivalente ao crédito excluído (R$ 563.342,60), em consonância ao entendimento majoritário e Tema 1076 do Col. Superior Tribunal de Justiça; ato contínuo, (ii) prequestiona-se o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, para ulterior seguimento da insurgência junto à Col. Corte Especial
” (id. 244194661).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id.
243101677
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE – DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEPENDE DA LITIGIOSIDADE DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento consolidado do STJ, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais apenas quando configurada a litigiosidade na impugnação de crédito, o que pressupõe resistência à pretensão impugnatória.

No caso em análise, a recuperanda não apresentou resistência à impugnação apresentada, o que afasta a configuração de litigiosidade e, consequentemente, a imposição de honorários sucumbenciais”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à ausência de litigiosidade e, por consequência, o descabimento da condenação em honorários de sucumbência, vejamos:

“Extrai-se dos autos de origem que o Banco Santander (BRASIL) S/A apresentou incidente de impugnação, alegando, em suma, que os seus créditos, oriundos dos contratos CCB’s nos. 60333355-01, 860000011860, 8600000012240 e 860000013480 são fiduciários, e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial da parte agravada, razão pela qual postulou a exclusão dos mesmos da relação de credores concursais.

Afirmou, ainda, que o valor do crédito quirografário objeto das CCB’s nos. 60333355-01, 28070, 28080 e Cheque Empresa deve ser retificado, a fim de conste o importe de R$251.554,53 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

A recuperanda não apresentou resposta à impugnação e, por esta razão, considerou o Douto Magistrado, na decisão agravada, que não houve litigiosidade, o que afastava a imposição de sucumbência.

Assim, insurge-se a parte agravante, patronos do banco impugnante, defendendo o cabimento de honorários sucumbenciais.

Como é cediço, nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado no sentido de que
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte vencida quando houver resistência à pretensão de impugnação ou de habilitação de crédito em recuperação judicial
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.834.297/SC, Quarta Turma, DJe 29/9/2021; e REsp 1.197.177/RJ, Terceira Turma, DJe 12/9/2013.

Na presente demanda, a instituição credora interessada apresentou Impugnação à Habilitação de Crédito em face da empresa recorrida, que se encontra em RJ.

Essa impugnação foi julgada procedente, contudo, não houve pretensão resistida por parte do devedor.

Assim, descabida a condenação da devedora, ora recorrida, ao pagamento de honorários sucumbenciais à credora”.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e completa a questão dos honorários sucumbenciais, concluindo que a condenação em incidentes de impugnação de crédito no contexto de recuperação judicial exige a presença de litigiosidade, requisito ausente neste caso, consignando que a recuperanda não apresentou resistência ao pedido impugnatório do banco, condição indispensável para a fixação de honorários conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024